Tribunal: TJES
Processo: 0000243-80.2014.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-80.2014.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA ALVES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA ALVES
contra sentença (págs. 333/337 do arquivo digital ID. 4182252) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RONIVON MOREIRA NOGUEIRA
(sucedido por
GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA
)

em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução de mérito.

Em breve síntese, a apelante requer indenização por danos materiais e morais, em razão do rompimento unilateral do contrato de parceria agrícola, sem que houvesse a devida notificação exigida pelo Estatuto da Terra.

Na sentença o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais em razão da inexistência de provas do cometimento do ato ilícito, assim como de efetivos prejuízos extrapatrimoniais, lucro cessantes ou danos materiais relativos às benfeitorias e plantações, condenando à parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensos devido a deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, a parte apelante

pleiteia a
um)
Se for o caso, declarar nula a sentença para reapreciação e valoração das provas; a
dois)
pela deficiência de fundamentação; a
três)
para reformar a r. sentença exarada e vergastada, reconhecendo o direito ao recorrente do direito de receber as indenizações devidas, seja de ordem material, pelo rompimento unilateral e sem o cumprimento das exigências legais, moral (in re ipsa), pois havia uma estabilidade das relaçöes de trabalho, ser o requerente/recorrente hipossuficiente econômico e vulnerável, cultural/educacional/psíquico para suportar a rompimento abrupto de sua única fonte de renda e sobrevivência própria e dos seus, invertendo-se as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões não apresentadas, embora devidamente intimada a parte apelada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA ALVES
contra sentença (págs. 333/337 do arquivo digital ID. 4182252) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RONIVON MOREIRA NOGUEIRA
(sucedido por
GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA
)

em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução de mérito.

Em breve síntese, a apelante requer indenização por danos materiais e morais, em razão do rompimento unilateral do contrato de parceria agrícola, sem que houvesse a devida notificação exigida pelo Estatuto da Terra.

Irresignada com a improcedência dos pedidos, a parte apelante

pleiteia a
um)
Se for o caso, declarar nula a sentença para reapreciação e valoração das provas; a
dois)
pela deficiência de fundamentação; a
três)
para reformar a r. sentença exarada e vergastada, reconhecendo o direito ao recorrente do direito de receber as indenizações devidas, seja de ordem material, pelo rompimento unilateral e sem o cumprimento das exigências legais, moral (in re ipsa), pois havia uma estabilidade das relaçöes de trabalho, ser o requerente/recorrente hipossuficiente econômico e vulnerável, cultural/educacional/psíquico para suportar a rompimento abrupto de sua única fonte de renda e sobrevivência própria e dos seus, invertendo-se as verbas sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em princípio, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em juízo.

Na origem, foi ajuizada ação de indenização por danos materiais e morais por RONIVON MOREIRA NOGUEIRA (sucedido por GABRIELA DOS SANTOS NOGUEIRA) em face de BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em seu relato, aduz a parte autora que realizou diversos contratos de parceria rural (meeiro) com a família Catelan na fazenda São José, localizada em Águia Branca/ES.

O objeto da controvérsia surge devido ao último contrato firmado entre a família Catelan e a parte apelante, o qual foi fixado o tempo de 4 (quatro) anos, iniciando-se em 31/07/2009 e finalizando em 31/07/2013. Isso porque, foi realizada a transferência do imóvel para o requerido, ora apelado, por força do Ofício nº 007/2010, expedido pelo juízo de Marilândia/ES.

Na qualidade de proprietário do imóvel, relata a parte apelante que o apelado, por meio de seu representante legal, informou aos meeiros que era o novo proprietário dos imóveis pertencentes à família Catelan. Ato contínuo, determinou que nada mais fosse realizado no local, dispensando os mesmos imotivadamente e sem as notificações de praxe, na conformidade do Estatuto da Terra e sem qualquer indenização.

Por sua vez, em contestação o apelado afirmou que:
a) jamais enviou algum representante ao imóvel com o fim de cessar as atividades do autor; b) se houve negligência do autor, foi por mera liberalidade em não cuidar do imóvel; c) o autor continua morando no local, mesmo após o encerramento da parceria agrícola ern 31/07/2013; d) o arrendamento se extingue pela perda o imóvel; e) não há provas documentais que quantifiquem os lucros cessantes e embasem o pedido de indenizaçäo por danos materiais; f) não ocorreram danos morais
.

Na sentença o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos autorais em razão da inexistência de provas do cometimento do ato ilícito, assim como de efetivos prejuízos extrapatrimoniais, lucro cessantes ou danos materiais relativos às benfeitorias e plantações, condenando à parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensos devido a deferimento da assistência judiciária gratuita.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência ou não ato ilícito praticado pelo apelado que pudesse culminar na necessidade do pagamento de indenização de dano material e moral.

Compulsando detidamente os autos, entendo por não assistir razão à apelante. Explico.

Inicialmente, insta destacar que, o juiz
a quo,
após a juntada do laudo pericial ao caderno processual, realizou a devida intimação das partes para ciência e manifestação do seu conteúdo, assim como para informar quanto a possibilidade de ser realizado requerimento de produção de outras provas, restando
devidamente advertidas
que o silêncio seria considerado como concordância tácita com o
julgamento do feito no estado em que se encontrava
(pág. 297 do arquivo digital).

Mesmo sendo intimada, a parte requerente, ora apelante, se manteve inerte.

Pois bem.

De acordo com o artigo 96, §1° do Estatuto da Terra, a “
parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente
[...]”.

Nesse jaez, a natureza jurídica do contrato de parceria agrícola constitui espécie de contrato agrário, do qual se origina uma sociedade
sui generis
.

A respeito, Iacyr de Aguilar Vieira esclarece que:

Quanto à natureza jurídica do contrato de parceria, trata-se de uma sociedade sui generis, pois apresenta muitas características da relação societária: as partes se associam para exercitar em conjunto um empreendimento e a atividade comum comporta a assunção da responsabilidade pela gestão por parte de ambos. De fato, é estabelecido que os riscos inerentes à empresa são suportados em igual medida pelo parceiro-outorgante e pelo parceiro-outorgado; serão, por outro lado, repartidos os lucros segundo uma proporção previamente estabelecida no contrato e segundo a maior ou menor participação na atividade empreenditorial por parte do parceiro-concedente. A forma de gestão prevê uma repartição das tarefas e uma divisão do trabalho que, de início, confere ao proprietário do imóvel a direção da empresa, que consiste no poder de executar as tarefas de ordem econômica, técnica e administrativa da gestão executiva, enquanto ao colono se confere integralmente o trabalho de execução e mantém a inteira responsabilidade pela organização do trabalho na gestão da empresa, no exercício, pois, de um poder autônomo, direcionado à atividade produtiva em si.

Se, em relação à divisão dos lucros e dos riscos, a parceria apresenta afinidade com a sociedade civil, a" sociedade de capital e indústria ", em relação a outros aspectos dela se afasta bastante. Antes de tudo, a parceria é um contrato necessariamente bilateral como consequência da essência econômica da relação, que não permite a intervenção de outros sócios além do concedente e do parceiro-outorgado, uma vez que existe uma dupla prestação, que consiste, por um lado, na concessão de um imóvel rural e, por outro, na prestação do trabalho. Tais prestações são um elemento constante da parceria e conferem à situação das partes contraentes um caráter de tipicidade, o que é próprio desta tipificação das prestações, que é anômala no contrato de sociedade. Este, sendo plurilateral, oferece a possibilidade de uma ampla variedade de atribuições. Portanto, não obstante a presença na parceria do elemento causal do contrato de sociedade, isto é, o investimento dos bens e serviços para o exercício em comum de uma atividade econômica visando a divisão dos lucros, a distinção deste último contrato resta evidente." ("Empresa agrária e contratos agrários". Revista dos Tribunais: São Paulo. 1998, V. 87, n. 757, p. 43).

A essa modalidade contratual, além de observada, supletivamente, a normatização dos contratos em geral, deve ser aplicado o regramento específico da Lei nº
4.504
, de 1964 (
Estatuto da Terra
), e do Decreto regulamentador - Decreto nº
59.566
, de 1966.

O legislador, ao normatizar os contratos de parceria e de arrendamento, preocupou-se com a tutela da parte que se lhe apresentava como hipossuficiente, qual seja, o parceiro ou arrendatário que trabalhava a terra com seu próprio esforço e de sua família.

Na hipótese em tela, depreende-se dos autos a existência de contrato de parceria agrícola entre as partes, assim como a transferência da propriedade da família Catelan para o banco apelado, no ano de 2010.

Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a transferência da propriedade rural, há sub-rogação do contrato de parceria agrícola com os adquirentes do imóvel, em que “
a alienação do bem objeto da parceria agrícola não inviabiliza a subsistência desta (REsp 1.755/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 2/4/1990), pois o adquirente se sub-roga nos direitos e obrigações do alienante, segundo os arts. 92 , § 5º , do Estatuto da Terra e 15 do Decreto n. 59.566 /1.966”
(AgInt no AREsp 917.482/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

In casu,
a parte apelante sustenta que houve rompimento unilateral do contrato de parceria agrícola, uma vez que o apelado determinou a suspensão das atividades do local. Para realização de tal ato, de fato se faria necessário a notificação pretérita à rescisão contratual, conforme determina o Estatuto da Terra (artigo 95, inciso IV, da Lei nº 4.504, de 1964). Contudo, não há que se falar em rescisão unilateral antecipada para o caso.

Isso porque, da leitura do laudo pericial e das documentações juntadas aos autos, não há evidência de qualquer rescisão unilateral realizada pela instituição financeira apelada. Dessa forma, diante da ausência de prova acerca da rescisão alegada, é incabível a configuração de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira. Consequentemente, sem ato ilícito, também não há que se falar em indenização de cunho moral.

Nesse sentido, devo ressaltar que para a caracterização de danos materiais, estes precisam ser comprovados, ainda que por orçamentos, recibos, notas fiscais, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram a teor do art. 373, I, do CPC.

Como se bem sabe, na dicção da lei material o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art.
944
do
Código Civil.

À vista disso, trago à baila trecho da r. sentença:

Noutra quadra, em relação ao mérito, embora a parte autora pleiteie a pagamento de indenização alegando que a requerido a impediu de continuar com a produção em contrato de parceria agrícola, verifica-se que não comprovou qualquer intervenção do requerido nesse sentido, pelo contrário,
ajuizou a presente ação apenas em 09/04/2014, quase nove meses depois do término do prazo da última parceria agrÍcola (31/07/2021, cf. fI. 15) e cerca de quatro anos após o requerido se tornar proprietário do imóvel (fI. 56). O decurso desse prazo sem qualquer impugnação judicial ou extrajudicial do autor é incompatÍvel com sua alegação de que o réu ordenou o fim da parceria, mormente tendo em conta que a próprio perito judicial declarou que o advogado do requerente confirmou que este permaneceu no imóvel, realizando plantações e colheitas, após a adjudicação feita pela instituição financeira
(fi. 153).

Ademais, ainda que o requerente demonstrasse a intervençao do requerido, o acolhimento dos pedidos também é inviabilizado pela total ausência de provas de realização de benfeitorias pelo autor ou de existència anterior de produção agrícola na forma por ele alegada, muito menos de venda dos produtos na quantidade e preços superficialmente apontados na exordial, não havendo sequer imagens com registros das plantações ou comprovantes de vendas pretéritas.

No caso em apreço, não logrou êxito o autor em desincumbir-se de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, do CPC.

Portanto, entendo que a parte apelante não produziu quaisquer provas acerca da rescisão antecipada do contrato ou mesmo dos prejuízos causados pelo apelado, nem qualquer perda do valor de safra decorrente de suposta rescisão contratual na data aprazada que pudesse dar ensejo a sua pretensão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a sentença recorrida.

Verba honorária fixada na sentença majorada em 1% (um por cento), a teor do art. 85, §11 do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem. Em outras palavras, no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural.

2.
A natureza jurídica do contrato de parceria agrícola constitui espécie de contrato agrário, do qual se origina uma sociedade sui generis. A essa modalidade contratual, além de observada, supletivamente, a normatização dos contratos em geral, deve ser aplicado o regramento específico da Lei nº
4.504
, de 1964 (
Estatuto da Terra
), e do Decreto regulamentador - Decreto nº
59.566
, de 1966.

3.
O ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Rescisão antecipada de contrato de parceria agrícola não comprovada, assim como não demonstrado ato ilícito praticado pelo apelado.

4.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

5.
Não sendo demonstrada a rescisão unilateral por parte do apelado quanto ao contrato de parceria agrícola, não há que se falar em necessidade da notificação pretérita à rescisão contratual, apresentada no artigo 95, inciso IV, da Lei nº 4.504, de 1964.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.